Tribunal: TJES
Processo: 5000126-09.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000126-09.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA S.A.
RECORRIDO: LUZIA SCANDIAN FRANCISCO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000126-09.2020.8.08.0052

RECTE.:
VIA S.A.

RECDO.:
LUZIA SCANDIAN FRANCISCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET. PRODUTO COM AVARIAS. CANCELAMENTO DO PEDIDO
COM DEMORA INJUSTIFICADA NA
DEVOLUÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM
IN
ADEQUADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que no dia 30 de abril de 2020 adquiriu junto ao site da Ré, uma panela de pressão, pelo valor de R$ 159,90, e que o produto foi entregue avariado, motivo pelo qual solicitou a troca do produto junto à ré. No entanto, foi entregue outra panela também avariada, oportunidade em que solicitou o cancelamento da compra, porém até o momento o valor pago não foi restituído. Desta feita, vem a juízo requerer a restituição do valor pago pelo produto e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado ao ID. 4676652, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID 4676644, pugnando pela reforma total da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais eis que houve resolução do problema por vias extrajudiciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de indenização pelos danos morais, e a alteração no tocante aos juros arbitrados, posto que o juízo determinou a incidência dos juros a partir da negativação, porém a incidência dos juros deve incidir a partir do arbitramento.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4676640) dispôs que: “
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
o pedido inicial, pelo que, CONDENO a requerida
VIA VAREJO S.A.
a pagar à autora
LUZIA SCANDIAN FRANCISCO
, indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, concordo com o entendimento exarado pelo juízo de piso, e concluo que houve falha na prestação de serviços do Requerido, eis que restou provado nos autos que o recorrido deixou de estornar o montante pago pelo autor, em tempo adequado, mesmo após o cancelamento da venda.

Da análise da documentação apresentada nos autos, observo que há nota fiscal ao ID. 4676369, número de protocolo das tratativas ao ID. 4676370, conversas trocadas entre as partes ao ID. 4676371, e, por fim, comprovação de envio do produto pelo sedex em junho de 2020 (ID. 4676372).

A ré, por sua vez, apresentou tela sistêmica com o pedido de cancelamento da compra ao ID. 4676380.

Ademais, dos referidos documentos depreende-se que o estorno do valor pago pelo produto defeituoso ocorreu somente após o prazo de trinta dias concedido pelo CDC para tanto, e ainda após diversos contatos da parte autora junto à ré (06 números distintos de protocolo), que sequer foi informada de que o estorno efetivamente ocorreria. Isto porque, em que pese a autora tenha efetuado a compra em abril de 2020, o estorno do valor somente ocorreu em julho do mesmo ano.

Saliento que, a espelho do que demonstrou a recorrida em documentos ao ID. 4676371, a autora foi informada, por preposto da recorrente, de que não poderia ocorrer a troca do produto, eis que o produto defeituoso enviado pela requerente, por meios dos correios, não havia sido recebido pela requerida.

Desse modo, brilhantemente consagrou a sentença recorrida que, diante da falha execução do contrato, seja pela entrega, em duas oportunidades distintas, de produto defeituoso, e ainda pela demora de mais de 30 dias para realização do estorno da compra, restou configurada a prática de ato ilícito e o dever de reparação pela requerida; logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Ademais, tenho que o dano moral, no caso, deve ser indenizado diante da falha na prestação dos serviços da empresa, que extrapolou o prazo de 30 dias para estornar o valor da compra à recorrente, mesmo após o seu cancelamento, conduta que não se coaduna com os princípios que regem a proteção ao consumidor, motivo pelo qual resta configurado o dever de indenizar.

Contudo, o valor fixado fora inadequado, considerando o período temporal em que o autor ficou privado dos recursos, e, ainda, a sua pequena soma, razão pela qual o valor deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, quanto ao pedido de alteração do termo inicial para o cálculo dos juros de mora referentes à indenização por danos morais, entendo que a sentença não merece reforma, eis que indica o termo inicial como sendo a data da prolação da sentença, como pretende o recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), restando mantidos seus demais termos
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)